Tribunal: TJSP
Processo: 0000580-34.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000580-34.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ANDRE LUIZ
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000580-34.2015.8.26.0348 -Voto no 10.482 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 5 8 0 - 3 4 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 3 4 8
A p e l a n t e : A n d r é L u i z d o s S a n t o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : M a u á
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . T h i a g o E l i a s M a s s a d
VOTO no 10.482
ROUBO MAJORADO. Autoria e materialidade comprovadas, inclusive quanto às causas de
aumento do concurso de agentes e da restrição da
liberdade das vítimas. Relatos destas e dos policiais
não infirmados pela frágil negativa do réu. Penas
dosadas sem excessos. Regime inicial fechado
mantido. Apelo defensivo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 250/257 cumpre
acrescentar que ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS foi condenado como incurso no
art. 157, § 2o, II e V, do CP, à pena de 07 anos, 04 meses e 13 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 dias-multa, no piso. Foi-lhe
negado o apelo em liberdade.
Por outro lado, pela mesma sentença Renato
Gonzaga da Silva foi absolvido das acusações constantes da denúncia, com
fulcro no art. 386, VI, do CPP.
Apela ANDRÉ (fls. 259 e 287/298) pretendendo a
absolvição por insuficiência probatória, dando-se prevalência à sua negativa
dos fatos. Nesse sentido, afirma que as vítimas apresentaram relatos
contraditórios quanto à dinâmica dos fatos, além do que o reconhecimento teria
se mostrado frágil porque foram perfilhados com o acusado dois indivíduos que
as vítimas sabiam ser policiais. Além disso, o relato destes deveria ser tomado
com reservas em razão de sua condição funcional.
Subsidiariamente, pretende a fixação da pena-base
no mínimo legal, afastando-se os maus antecedentes, pois fundados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000580-34.2015.8.26.0348 -Voto no 10.482 PF
3
condenação posterior aos fatos. Ainda quanto à dosimetria da reprimenda,
pleiteia o afastamento da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima
e o aumento pelas majorantes na mínima fração penal.
Processado e contrariado o apelo (fls. 300/302), a d.
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento (fls. 307/313).
É o relatório.
2) Nego provimento ao apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 30 de setembro de
2014, por volta das 08h, na Avenida João Ramalho, altura do no 2500, Parque
São Vicente, na cidade de Mauá, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, agindo em
concurso e com identidade de propósitos, juntamente com outros dois
indivíduos não identificados, mediante restrição de liberdade das vítimas R.F.D.
e C.A.S., subtraíram, para todos, um caminhão Mercedes-Benz/L1113, placa
MUI 9270, dentro do qual encontravam-se 364 caixas com produtos
alimentícios das marcas Sadia e Perdigão avaliados em R$ 40.000,00.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 06/10), bem como pela prova oral, a qual também é suficiente
para elucidar a autoria delitiva.
O réu, interrogado em Juízo, negou a prática do
crime. Afirmou, nesse sentido, que cometeu outros crimes análogos contra a
mesma empresa, mas não os fatos descritos na denúncia. Fazia parte de uma
“rede” que praticava roubos.
A vítima R., em contraditório (fls. 226), informou na
fase judicial que realizava entrega de mercadorias com a vítima C. quando o
caminhão em que estavam foi invadido por um sujeito que, empunhando arma
de fogo (uma pistola de cor preta), anunciou o assalto. O ladrão determinou
que as vítimas seguissem uma Kombi e posteriormente ordenou que
embarcassem nela. O sujeito que os abordou não conseguiu dirigir o
caminhão, razão pela qual o indivíduo que dirigia a Kombi foi para o caminhão,
e o que os abordou passou para a Kombi. Dentro da Kombi havia um terceiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000580-34.2015.8.26.0348 -Voto no 10.482 PF
4
criminoso. Após cerca de 03 horas, os criminosos liberaram as vítimas próximo
ao caminhão já sem a mercadoria, em uma travessa da Avenida Aricanduva.
Esclareceu que 05 pessoas foram apresentadas para reconhecimento no
inquérito,
reconhecendo o réu com absoluta certeza. Confirmou o
reconhecimento em Juízo, afirmando que ANDRÉ foi quem o abordou
anunciando o assalto e que depois foi dirigir a Kombi.
No mesmo sentido foi o relato do ofendido C.,
dizendo, complementarmente, que três foram os agentes responsáveis pelo
assalto, indicando como “moreninho” o sujeito que os abordou, “alemãozinho”
como o indivíduo que dirigiu o caminhão porque o “moreninho” não conseguiu,
e “ignorante” como a pessoa que dirigiu a Kombi. Reconheceu judicialmente
ANDRÉ como o “ignorante”, afirmando não ter certeza de qual teria sido sua
função no roubo, mas que teria certeza absoluta quanto a sua participação.
Os policiais civis Carlos Alberto, Herickson e
Leandro, ouvidos em contraditório, consignaram que o réu foi apresentado à
delegacia especializada pelo GARRA. A equipe de investigação fez contato
com várias vítimas de crimes semelhantes ao descrito na denúncia. O modus
operandi consistia em abordar os funcionários da empresa próximos do local
de saída dos caminhões, sendo que o motorista era separado da carga e esta
era levada a outro município. Os assaltantes utilizavam bloqueadores de sinal
para que o caminhão subtraído não fosse localizado. Vários motoristas
reconheceram o réu como um dos autores do crime. Apenas o policial civil
Carlos afirmou se recordar que as vítimas do delito em tela reconheceram o réu
como um dos autores dos fatos.
A manutenção da condenação é medida de rigor.
As vítimas afirmaram que ANDRÉ era o indivíduo
que permaneceu na direção da Kombi enquanto elas estavam em seu interior.
Por mais que a vítima R. tenha afirmado que ANDRÉ foi quem primeiro os
abordou e a vítima C. tenha mencionado que a abordagem teria sido realizada
por terceiro não identificado, ambas afirmaram com convicção que ANDRÉ foi
aquele que permaneceu na direção da Kombi junto a eles. A divergência é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000580-34.2015.8.26.0348 -Voto no 10.482 PF
5
irrelevante diante do contexto narrado, sendo certa a presença de ANDRÉ no
crime.
Não há que se falar em nulidade do reconhecimento
no inquérito. Isto porque, mesmo que as formalidades do art. 226 do CPP não
tenham sido plenamente seguidas, não há mácula no ato, pois o
reconhecimento, sendo sincero e convincente, inclusive confirmado em
contraditório, prevalece sobre a inobservância aos ritos legais.
O art. 226, II, do CPP, por incorporar a expressão
“se possível”, deixa claro que as formalidades nele previstas são, no máximo,
recomendadas, porém não obrigatórias. Este dispositivo deve ser lido em
consonância com o art. 563 do mesmo Código, consagração do brocardo pas
de nullité sans grief, segundo o qual: “Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
A incidência das majorantes referentes ao concurso
de agentes e à restrição à liberdade das vítimas também é inequívoca. As
vítimas permaneceram reféns dos autores do crime por cerca de 03 horas e
relataram a atuação de ao menos três agentes. Vale anotar que o recorrente e
seus comparsas tinham a opção de subtrair o caminhão e a carga sem fazer as
vítimas reféns. Ao escolher sequestrá-las, a fim de aumentar as chances de
sucesso na empreitada criminosa, os agentes respondem pelo crime majorado,
por se tratar da manifestação de uma escolha livre e consciente de cometer
delito mais grave.
Apesar de descrita na denúncia, a majorante do
emprego de arma de fogo foi afastada pela não apreensão do instrumento,
posicionamento tornado definitivo na ausência de insurgência ministerial
quanto ao ponto.
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda também não comporta reparo.
Na primeira etapa, pelos maus antecedentes (fls.
172/173, execuções 1 a 3, nenhuma delas referente a fatos posteriores ao em
tela), a sanção foi fixada 1/6 acima do mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000580-34.2015.8.26.0348 -Voto no 10.482 PF
6
Na segunda fase, pela reincidência (fls. 173/174,
execução 4), a pena foi aumentada em mais 1/6.
Na terceira etapa, pelas causas de aumento
reconhecidas, destacando-se, especialmente, que foram três os assaltantes e
a liberdade das vítimas restringida por três horas, mantém-se a elevação da
sanção em 3/8, perfazendo, ao final, 07 anos, 04 meses e 13 dias de
reclusão, mais 15 dias-multa, no piso.
A fixação de regime inicial fechado também foi
adequada, pois o réu cometeu delito grave e violento, ponderadas as
circunstâncias mais gravosas indicadas no parágrafo anterior, é reincidente,
possuía quatro condenações definitivas ao tempo dos fatos e se encontrava
em livramento condicional no dia dos fatos (fls. 159/176), abusando do
benefício legal concedido para retomar a prática de crimes.
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
não deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando as
características do caso em apreço e não apenas o quanto de pena imposto.
Desse modo, o tempo de prisão preventiva será considerado na Execução
Penal e não assegura ao acusado o direito de vivenciar desde já regime
posterior. Nesta linha: "Mostra-se, no caso, irrelevante a detração do período de
prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, pela presença de circunstâncias
judicias desfavoráveis. Precedente" (HC 488.301/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. 23/04/2019).
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo
defensivo.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator